Tribunal: STF
Processo: RE 496271
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia relativa
   à aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária, de
   natureza infraconstitucional (art. 161 do CTN e L. 9.250/1995); a
   alegada violação do dispositivo constitucional invocado seria, se
   ocorresse, indireta ou reflexa, que não enseja reexame em recurso
   extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.